Tribunal: CARF
Processo: 10932.000273/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo, portanto, não substituir a obrigação acessória.
MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000273/2007-71
ACÓRDÃO
2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS.
TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou
do Conselho Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.
MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais
favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais
favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN: (a) a norma
anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art.
284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos
do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos
moldes transcritos acima.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para retirar da base de cálculo a rubrica
“assistência médica” (planos de saúde), bem como para determinar o recálculo da multa, nos
termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles (Presidente) - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 1.133, e seguintes, por GRUPO
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada.
No caso, foi relevada a multa aplicada à contribuinte, bem como reconhecida a
decadência parcial do auto de infração.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração - AI - lavrado em I8/06/2.007, devido à infringência
ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/9l, por ter a empresa
apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social- GFIP do período de 01/ l 999 a 08/2006 com omissão de fatos geradores.
2. Informa a fiscalização autuante através do Relatório Fiscal da Infração (fls. 04 -
e-fl. 06) que a empresa, apesar de obrigada, deixou de informar em GFIP:
a) As informações referentes aos processos trabalhistas interpostos contra ela;
b) A remuneração paga a segurados empregados a título de “Participação nos
Resultados” concedida em desacordo com a legislação;
c) A remuneração paga a segurados empregados a título de “Auxilio-Creche”
concedida em desacordo com a legislação;
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
3
d) A remuneração paga a segurados empregados a titulo de “Programa de
Estímulo ao Aumento da Produtividade”;
e) Assistência médica paga pela empresa em desacordo com a legislação e,
portanto, integrante do salário-de-contribuição;
f) Valores pagos a contribuintes individuais por serviços prestados;2.1 A
discriminação dos valores omitidos, bem como os períodos a que se referem,
constam dos relatórios anexos (fls. 10 a 19).
2.2. A fiscalização informa ainda que não existem outros autos de infração
Lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores.
3. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 598.068,64
(quinhentos e noventa e oito mil e sessenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos).
Nas e-fls. 1.133, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- Diz que é nula a NFLD, por falta de requisitos para preenchimento das NFLDS e do
AI, ocorrendo cerceamento do direito de defesa, uma vez que não há clareza nem precisão quanto
aos exatos descumprimentos apontados;
- Aduz que sua contabilidade estava devidamente válida e atendia aos princípios e
convenções aplicáveis às normas contábeis;
DO MÉRITO:
- Realiza negativa “geral”, alegando que preencheu todas as GFIPs de maneira
adequada e correta, informando todos os dados necessários para o adequado preenchimento;
- É indevida a técnica do arbitramento utilizada ao caso concreto; tendo em vista
que o art. 148 do CTN não se aplicaria ás contribuições previdenciárias; - ilegalidade no
arbitramento
- Discorre sobre o conceito de salário in natura, alegando que teria atendido á
legislação indicada ao caso concreto, aduzindo que o plano de saúde oferecidos aos empregados
da recorrente não se enquadra como conceito de salário;
- Pede a diminuição das penalidades impostas;
A demanda posta em julgamento foi convertida em diligência, com o devido
retorno, estando, portanto, apta para ser julgada.
É o presente relatório.

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
4
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado.
DO RETORNO DAS DILIGÊNCIAS
O processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
“Entretanto, em verificação dos autos que os processos principais teriam sido
julgados, mas não há informações dos respectivos resultados dos DEBCAD
37.103.521-0, 37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5,
Assim, com o intuito de uniformizar as decisões referente às autuações principais e
que poderiam trazer impactos no presente julgado, é necessário checar as
informações contidas naqueles autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora verifique a situação dos DEBCAD 37.103.521-0, 37.094.877-
7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5 e junte cópia das decisões de contencioso, pedidos
de parcelamento ou pagamento do crédito tributário”.
A DILIGÊNCIA RETORNOU COM A SEGUINTE INFORMAÇÃO:
“Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.065.206-1), lavrado em 18/06/2007,
devido à infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91, por ter
a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP do período de 01/1999 a 08/2006 com omissão de fatos
geradores.
O julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o Acórdão
da DRJ – que decidiu pela parcial procedência da impugnação – foi convertido em
diligência, conforme Resolução no 2301-000.961, de 01/12/2021.
Atendendo a Resolução, que solicita seja verificado a situação dos DEBCAD nos
37.103.521-0, 37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5, juntamos as consultas
efetuadas junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
conforme fls. 1.186/1.194”.
Isto posto, proponho a devolução dos autos ao CARF”.
As descrições dos Debcads voltaram com as seguintes descrições:
DEBCAD 37.103.521-0, SITUAÇÃO: BAIXADO POR D.N.
DEBCAD 37.094.877-7, BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO 28/10/2008
DEBCAD 37.094.879-3 BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO 03/10/2008
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
5
DEBCAD 37.094.878-5 BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO 28/10/2008.
Como pode se observar, as Debcads diligenciados não tiverem retorno
integralmente satisfatório quanto ao que foi solicitado em diligência, necessitando que fossem
analisadas verificadas mais informações para o desfecho da demanda, a fim de checar a real
consistência dos débitos apurados,
Com isso, o julgamento foi convertido novamente em diligência, por meio da
Resolução 2301-001.007, de 13 de junho de 2023, tendo sido juntado a resposta por meio da
Resposta de Diligência na e-fl. 1.267, constatando o seguinte:

A diligência apurou ainda que, foi efetuada consulta no CNPJ do contribuinte, com o
intuito de verificar eventual parcelamento para os débitos e nada foi localizado, conforme consta
às fls. 1.194.
Como pode se observar, as Debcads diligenciados ainda restam valores
remanescentes a serem quitados, tendo apenas Debad baixado por liquidação ou por Decisão
Notificação.
Assim, diante do saldo remanescente, passo a analisar o mérito.
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Alega a recorrente que não houve clareza e nem precisão dos fatos e
enquadramento legal, aduzindo que seria nula a autuação por cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, verifico do auto de infração e do relatório fiscal que a acusação
se pauta em fatos geradores identificados e possíveis de contestação, tanto é que a
contribuinte desenvolveu sua tese de defesa, e atendeu aos critérios exigidos pela
fiscalização para o lançamento fiscal.
Também alega que não foram enumerados os segurados que auferiram
diferenciados seguros de plano de saúde. Nesse item, reproduzo a decisão de piso, da qual
também me filio ao entendimento esposado:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
6
“19.1 Diferentemente do pretendido pela impugnante, não se faz necessária a
enumeração (relação nominal) dos segurados que auferiram diferenciados
seguros de saúde no Discriminativo Analítico de Débito- DAD. Referido relatório
discrimina, por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança,
os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas
utilizadas, os valores já recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de
notificação, as deduções legalmente permitidas e as diferenças existentes. Não se
observou, pois, 0 alegado cerceamento ao direito de defesa constitucionalmente
garantido ao contribuinte”.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui os indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
7
Nesses termos, revela-se inviável acolher a tese de nulidade do auto de infração,
uma vez que estão descritos o devido enquadramento legal, observados os requisitos do disposto
no art. 142 do CTN, onde foi verificado a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinando a matéria tributável, e calculando o montante do tributo devido,
não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não
houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Cumpre registrar que os processos principais foram julgados de forma
improcedente. Logo, a obrigação acessória não deve substituir.
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que
não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528,
de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
8
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, a recorrente não demostrou afastar a acusação fiscal e tampouco o
cumprimento das obrigações acessórias decorrentes da obrigação principal.
Ademais, a contribuinte deixou de impugnar de forma específica algumas rubricas
lançadas.
Outras como alegação de salário in natura decorrente de pagamento de plano de
saúde também não há como acatar por falta de previsão legal.
O art. 28, da Lei no 8.212/91, descreve o que vem a ser salário contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir 0 trabalho,
qualquer que seja a sua forma inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; "
Quanto à multa imposta, já houve relevação da penalidade em sede de primeira
instância, da qual verifico não haver mais circunstâncias que possam favorecer na diminuição da
multa aplicada, que também incide de forma objetiva e deve ser mantida, nas circunstâncias
aplicada na autuação.
DA BASE DE CÁLCULO OS PLANOS DE SAÚDE
Conforme se verifica do presente processo, diante do relatório fiscal de e-fl. 06,
item “e”, é também objeto de lançamento a rubrica Assistência médica paga pela empresa em
desacordo com a legislação e, portanto, integrante do salário de contribuição.
Conforme se verifica do processo n.o 10932.000263/2007-36, a contribuinte teve
julgado seu recurso no processo principal procedente, por meio do Acórdão 2301-009.779, de 1o
de dezembro de 2021, da qual foi cancelada a autuação no que diz respeito ao item “e” desse
lançamento, referente aos planos de saúde.
Com isso, deve ser retirada da presente base de cálculo a respectiva rubrica.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
9
DA MULTA
No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face à
edição da MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09. Ela inseriu o art. 32-A na Lei n° 8.212/91
e alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionadas ao inciso IV do art. 32 da Lei
n° 8.212/91, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Logo, quando houver descumprimento da Obrigação Acessória prevista no art. 32,
IV da Lei no 8.212/91, aplica-se a multa prevista acima. Ocorre que ela deverá ser aplicada da
seguinte forma:
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
10
Soma-se o total das informações incorretas ou omitidas;
Divide-se o total em grupos de 10. Para cada grupo de 10 informações incorretas
ou omitidas será aplicada a multa de R$ 20,00 (art. 32-A, I);
Além dessa multa, aplica-se a multa de 2% ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (art. 32-A, II);
A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00, para o caso da multa prevista no
inciso I e R$ 500,00 para a multa prevista no inciso II, ambos do art. 32-A da Lei no
8.212/91 (art. 32-A, § 3o, II).
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao sujeito
passivo, face às alterações trazidas.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN: (a)
a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, da Lei no 8.212/91 do Decreto no 3.048/99 ou
(b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei
11.941/2009, nos moldes transcritos acima.
Contudo, conforme se observa da Súmula CARF n.o 196, o tema restou pacificado
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024
– vigência em 27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666;
9202- 010.633.
Nesse sentido, a situação mais benéfica ao contribuinte se aplica de forma
obrigatória nos termos da citada Súmula.
CONCLUSÃO
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.887 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000273/2007-71
11
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para DAR-LHE
PARCIALMENTE PROVIMENTO, retirando da base de cálculo a rubrica “assistência médica” (planos
de saúde), bem como para determinar o recálculo da multa nos termos da Súmula CARF 196,
mantendo-se as demais disposições da atuação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1295
DF CARF MF
Original